Tribunal: TJSP
Processo: 0005422-24.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Servidores Públicos Estaduais. Pedido de exclusão de redutor salarial sobre vantagens pessoais adquiridas antes da vigência da EC 41/2003. Matéria eminentemente de direito, com valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (artigos 3o e 4o da Lei Federal n. Lei n. 12.153/2009). Sentença recorrida, entretanto,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Servidores Públicos Estaduais. Pedido de exclusão de redutor salarial sobre vantagens pessoais adquiridas antes da vigência da EC 41/2003. Matéria eminentemente de direito, com valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (artigos 3o e 4o da Lei Federal n. Lei n. 12.153/2009). Sentença recorrida, entretanto, que foi proferida por magistrado que não integra o sistema dos juizados especiais. Fato que impede o exame do recurso pelo Colégio Recursal (artigo 39 do Provimento CSM n. 2.203/204). Impasse que deve ser resolvido mediante encaminhamento dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, com competência absoluta para conhecimento da causa, observada a disposição do artigo 64, § 4o, do CPC. Precedentes. Conflito procedente, com observação.